Tribunal: TJSP
Processo: 1005063-86.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Cheque prescrito. Ação Monitória ajuizada dentro do prazo de dois anos (artigo 61, da Lei 7.357/85). Desnecessidade de demonstração da "causa debendi". Existência de endosso translativo. Inviabilidade de oposição de exceções pessoais ligadas à causa do título ao terceiro de boa-fé. Ausência de prova da alegada existência de relação negocial entre o emitente e o endossatário. Procedência do pedido

Ementa:
Cheque prescrito. Ação Monitória ajuizada dentro do prazo de dois anos (artigo 61, da Lei 7.357/85). Desnecessidade de demonstração da "causa debendi". Existência de endosso translativo. Inviabilidade de oposição de exceções pessoais ligadas à causa do título ao terceiro de boa-fé. Ausência de prova da alegada existência de relação negocial entre o emitente e o endossatário. Procedência do pedido monitório e improcedência do pedido reconvencional. Recurso desprovido.